Tribunal: TJMT
Processo: 1033417-70.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033417-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA GRACINETE MEDEIROS SANTOS - CPF: 097.687.794-54 (AGRAVANTE), M. M. S. - CPF: 096.407.261-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GRACINETE MEDEIROS SANTOS - CPF: 097.687.794-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE IMUNOTERAPIA SUBCUTÂNEA ALERGÊNICA ESPECÍFICA. PREPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. INEXIGIBILIDADE. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o fornecimento de imunoterapia subcutânea alergênica específica, prescrita para portador de asma persistente moderada e rinite alérgica grave, não responsivas aos tratamentos convencionais, sob o fundamento da ausência de registro na ANVISA, da não incorporação ao SUS e da inexistência de urgência comprovada.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se a ausência de registro sanitário na ANVISA impede o fornecimento judicial de imunoterapia alergênica individualizada; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (iii) como deve ser direcionado o cumprimento da obrigação entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A imunoterapia alergênica específica constitui preparação individualizada, nominativa ao paciente, não destinada à produção industrial ou à comercialização em larga escala, razão pela qual não se submete ao regime de registro sanitário perante a ANVISA, conforme disposto no art. 6º da RDC nº 194/2017.

4. A ausência de registro, nesse contexto, decorre da natureza jurídica do tratamento, não podendo ser equiparada à situação de medicamentos industrializados não registrados, afastando-se a incidência do entendimento firmado pelo STF para tais hipóteses.

5. O relatório médico especializado demonstra a ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS e aponta a imunoterapia prescrita como única alternativa eficaz para o controle da doença, evidenciando a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano encontra-se caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico, crises recorrentes e prejuízos ao desenvolvimento e à qualidade de vida do menor, caso haja postergação do início do tratamento.

7. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de forma primária, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de imunoterapia subcutânea alergênica específica, ainda que não incorporada ao SUS e sem registro na ANVISA, quando se tratar de preparação individualizada inexigível de registro, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas disponíveis e o risco de dano à saúde, sendo possível o direcionamento primário da obrigação ao ente estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; RDC ANVISA nº 194/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC 1019786-21.2023.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJMT, N.U. 1025883-12.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michael Medeiros Santos contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000687-95.2025.8.11.0035, proposta pelo agravado Michael Medeiros Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento, pelos requeridos, no prazo de 48 horas, do medicamento Imunoterapia Subcutânea Alógeno, na quantidade de um frasco a cada três meses, conforme forma e duração indicadas na prescrição médica.

Argumenta o agravante que a ausência de registro na ANVISA decorre da natureza individualizada da preparação, não de insegurança ou ineficácia, havendo evidências científicas de sua validade.

Ressalta ainda que a não inclusão do tratamento nas listas do SUS não pode se sobrepor ao direito constitucional à saúde, sobretudo diante da prescrição médica que indica ser a única alternativa eficaz para o controle da doença.

Por fim, enfatiza o perigo de dano, uma vez que a demora no fornecimento do medicamento implica crises recorrentes e prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, sendo a urgência atestada pela médica assistente.

Diante disso, requer a concessão imediata da tutela recursal, determinando-se aos agravados o fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de bloqueio de verbas públicas, reafirmando o dever constitucional dos entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde.

O Estado, em contrarrazões, sustenta que o medicamento não possui registro na ANVISA, o que afasta sua responsabilidade e atrai a competência da Justiça Federal. Argumenta ainda que não houve prova de pedido de registro, aprovação internacional ou mora da agência. Por estar fora do SUS, não foram demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência, como ineficácia das alternativas disponíveis e imprescindibilidade clínica. Conclui pela improcedência do pedido.

O Município de Alto Garças, por sua vez, defende que o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA nem está incorporado ao SUS, conforme parecer técnico desfavorável do NAT. Sustenta que, segundo o STF (Tema 6) e o STJ (Tema 106), a concessão judicial exige requisitos cumulativos - como registro, evidência científica e imprescindibilidade clínica - que não foram comprovados pelo agravante. Assim, requer a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Conforme se extrai dos autos de origem, a parte autora, menor impúbere representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer em face dos requeridos, buscando o fornecimento do tratamento de imunoterapia subcutânea alergênica específica, prescrito por médica especialista, diante do quadro de asma persistente moderada e rinite alérgica grave, refratárias aos tratamentos convencionais.

Antes de apreciar o pedido liminar, o juízo de primeiro grau requisitou parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que emitiu a Nota Técnica nº 380403, concluindo de forma desfavorável ao fornecimento do tratamento.

Com base no referido parecer, o magistrado indeferiu a tutela de urgência requerida, entendendo ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente em razão da ausência de registro na ANVISA, da não incorporação do tratamento às listas do SUS, da suposta inexistência de urgência médica comprovada e da existência de alternativas terapêuticas padronizadas.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios essenciais, notadamente o relatório médico fundamentado e a natureza jurídica da imunoterapia alergênica, que, por ser preparação individualizada, não se submete a registro sanitário.

Mérito

A decisão agravada invoca a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para concluir pela ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e, por conseguinte, indeferir o tratamento requerido.

Contudo, a decisão recorrida partiu de premissa equivocada quanto à exigibilidade de registro sanitário, considerando que a imunoterapia alergênica prescrita não constitui produto industrializado, mas fórmula individualizada nominativa ao paciente, submetida a regime jurídico distinto daquele aplicável aos medicamentos convencionais.

Destaca-se que a imunoterapia alérgica, por se tratar de preparação individualizada, personalizada, nominativa ao paciente, não está sujeita a registro sanitário perante a Anvisa, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 194, de 12 de dezembro de 2017:

“
Art. 6º Vacina Alergênica Nominal ao Paciente, Vacina Alergênica para Uso de Profissional Habilitado e Produto Alergênico para Diagnóstico para Uso de Profissional Habilitado e Extratos Alergênicos Compostos Industrializados não são passíveis de registro na Anvisa
”.

Trata-se de preparações cuja formulação depende de avaliação clínica individual, não sendo destinadas à comercialização irrestrita nem à produção em escala industrial. Por essa razão, tais produtos são regulados como exceções dentro da política sanitária nacional, o que explica sua dispensa de registro, sem que isso comprometa sua segurança ou eficácia clínica.

Ainda, ao caso, convém destacar o entendimento firmado pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 0741/2024:

“
Sobre o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da imunoterapia específica para alérgenos, cumpre ressaltar que essas preparações devem ser individualizadas quanto à composição e concentração e somente podem ser disponibilizadas por prescrição médica. Portanto, não são passíveis de comercialização em farmácias e drogarias. E, sendo assim, não possuem registro na Anvisa
”.

Diante desse cenário normativo e técnico, torna-se evidente que não se pode imputar à parte agravante a ausência de registro sanitário como requisito de validade da terapia prescrita, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema 500 do STF, cujo âmbito se limita a medicamentos industrializados não registrados.

Ainda, não se aplica ao caso o entendimento do STF no Tema 6 (RE 566.471), pois a imunoterapia subcutânea alergênica específica não constitui medicamento industrializado ou padronizável, mas preparação individualizada ao paciente. Ademais, já está demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, conforme prescrição médica e ineficácia dos tratamentos convencionais.

Ademais, diferentemente do parecer técnico que afirmou ausência de urgência médica comprovada, o relatório da profissional assistente evidencia, com base no histórico clínico do paciente e na ausência de resposta às terapias padronizadas, a necessidade imediata de início da imunoterapia, sob pena de agravamento progressivo do quadro clínico.

O relatório atesta que o paciente apresenta quadro clínico persistente, não controlado pelos tratamentos já utilizados, com repercussões significativas sobre sua qualidade de vida, seu desempenho escolar e sua evolução clínica.

A indicação da imunoterapia como única alternativa capaz de evitar o agravamento da doença evidencia a presença do perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC, uma vez que a postergação do início do tratamento implica risco real de crises repetidas, idas frequentes a serviços de emergência e danos cumulativos à saúde do menor.

A conjugação dos elementos probatórios trazidos aos autos revela que se encontram presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal antecipatória.

O
fumus boni iuris
resta evidenciado pelo relatório médico que demonstra a ineficácia dos tratamentos convencionais e a necessidade da imunoterapia alergênica específica como única alternativa eficaz, reforçado pela previsão normativa aplicável e pela jurisprudência que admite o fornecimento de tratamento não padronizado quando comprovada sua adequação ao caso concreto.

O
periculum in mora
, por sua vez, está configurado, uma vez que o atraso na imunoterapia expõe a criança a crises recorrentes e ao risco de agravamento do quadro respiratório, com danos irreversíveis à saúde e prejuízos ao desenvolvimento, impondo a atuação jurisdicional imediata para garantir a eficácia do tratamento.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO.

[...]

7. Recurso provido. Determinação para fornecimento solidário do medicamento Bevacizumabe.

Tese de julgamento:
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência
.

[...]
”

(TJMT - Apelação Cível: 1019786-21.2023.8.11.0003, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 18/9/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/9/2024)

Assim, mostra-se necessária a antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar proteção imediata e eficaz ao menor durante a tramitação da demanda principal, sob pena de esvaziamento do provimento final.

Do direcionamento da obrigação

Por fim, embora o Município, ora apelante, tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, visto que os procedimentos requeridos são de média/alta complexidade e custo.

À propósito:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...]

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Medicamentos de média e alta complexidade têm sua responsabilidade primária atribuída ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária municipal."

[...]
”

(TJMT - N.U 1025883-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Portanto, embora reconhecida a solidariedade entre os entes federativos nas questões de saúde, impõe-se a atribuição primária da obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência recursal, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças forneçam ao agravante o tratamento de imunoterapia subcutânea alergênica específica, conforme prescrição médica, com disponibilização inicial no prazo máximo de 10 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas adequadas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

Fixa-se ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, cabendo ao Município de Alto Garças atuação subsidiária em caso de inércia do ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026